Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA em 10/7/2025 (eDoc.377), em face da decisão que designou as audiências de instrução desta Ação Penal (eDoc.315). 



    Em seus Embargos de Declaração, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA sustentou, em síntese, que: (a) houve “equívoco ao indeferir uma das testemunhas arroladas por esta defesa, o General de Exército (Eduardo) Fernandes, confundindo-se com o General de Brigada Mario Fernandes, corréu na AP 2693-DF (...) Cuida a testemunha, arrolada na defesa prévia, do General de Exército R1 Fernandes (Eduardo Antônio Fernandes), atualmente na embaixada do Brasil junto às Nações Unidas - New York - USA - 747 3rd Ave, 9th floor, NY”; e (b) houve omissão quanto “às causas de absolvição sumária aduzidas na defesa prévia” (eDoc.377).



    Ao final, requereu (eDoc.377):



    “sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios, para os fins de deferir a oitiva do General de Exército R1 (Eduardo) Fernandes, em audiência de instrução, cuja data e hora pende de designação em decorrência do provimento recursal suplicado; e para sanar as omissões do decisum sobre as causas de absolvição sumária aduzidas na defesa prévia, notadamente as provas judiciais absolutórias produzidas na AP 2668, especificamente os depoimentos do General Freire Gomes (testemunha da acusação), do General Arruda, e o interrogatório do corréu ex-Presidente Jair Bolsonaro”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, quanto ao indeferimento da testemunha Mário Fernandes, acolho o vício apontado pela Defesa do réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, a fim de que conste a testemunha arrolada pela Defesa, GENERAL DE EXÉRCITO EDUARDO ANTÔNIO FERNANDES.



    Com relação à apontada omissão do pedido de absolvição sumária, verifico que na decisão de 7/7/2025, houve a devida apreciação da matéria. Conforme restou consignado, não há incidência de qualquer uma das hipóteses legais para o reconhecimento da absolvição sumária, não se verificando manifestas causas de exclusão da ilicitude do fato, da culpabilidade do agente, ou de extinção da punibilidade.



    Assim, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não há qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.



    Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DEFIRO a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa do réu, GENERAL DE EXÉRCITO EDUARDO ANTÔNIO FERNANDES.



    Nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, DETERMINO QUE SE FAÇA A COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE SUPERIOR, para que providencie a liberação do GENERAL DE EXÉRCITO EDUARDO ANTÔNIO FERNANDES, no dia 21/7/2025, às 14h, que, igualmente, como as demais testemunhas, também deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação, conforme consignado na decisão de 7/7/2025.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente